Tribunal: TJDFT
Processo: 0706715-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706715-08.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MARLON SILVA RIBEIRO DE ANDRADE RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. PROCURAÇÃO COM RECONHECIMENTO DE FIRMA. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURAS. INDÍCIOS DE ADVOCACIA PREDATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora o art. 105 do CPC não faça exigência expressa de reconhecimento de firma em procuração, a medida se justifica na hipótese por cautela, em razão da divergência entre as assinaturas apostas nas procurações e nos documentos pessoais. 2. Verificado que a determinação de emenda foi reputada necessária pelo juízo de origem como medida de cautela para a aferição da capacidade postulatória, em virtude de indícios de advocacia predatória, correta a sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, inclusive no ponto que condenou a advogada ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 104, § 2o, do CPC. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 5o, §2o, do Estatuto da Advocacia, sustentando que o instrumento de procuração, assim como a declaração de hipossuficiência, se encontra devidamente assinados pela parte autora, de modo que não há se falar em irregularidade na representação processual. Aduz que resta comprovado que contratou os serviços da patrona subscritora deste recurso, optou por assinar a procuração de forma digital e tinha conhecimento sobre o trâmite da presente demanda, não sendo razoável o juiz a quo deduzir que se trata de advocacia predatória. Acrescenta que a condenação do advogado ao pagamento das despesas e custas processuais é descabida, haja vista a evidente ausência de fundamentação legal. Invoca os princípios da economia dos atos e celeridade processual, bem como a prerrogativa da fé-pública do advogado em abono a sua causa. Por fim, requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada LAÍS BENITO CORTES DA SILVA, OAB/SP 415.467. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, o recorrente não atendeu a determinação legal de recolhimento em dobro do preparo. Quanto a matéria, confira-se a orientação jurisprudencial do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO. ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, a parte recorrente será intimada para comprovar a concessão de gratuidade de justiça ou realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC de 2015. 2. No caso em análise, correta a deserção aplicada pela Presidência desta Corte, pois a parte recorrente descumpriu a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e, quando intimada para comprovar a concessão de gratuidade de justiça ou efetuar o recolhimento em dobro, não o fez no prazo estabelecido. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.667.527/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJEN de 29/11/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, e em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, o recurso especial não mereceria ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 5o, §2o, do Estatuto da Advocacia, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação à ausência de procuração regularmente outorgada pela parte recorrente, bem como a necessidade de condenação da causídica ao pagamento das custas processuais, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, outrossim, que as publicações relativas a parte recorrente sejam feitas em nome da advogada LAÍS BENITO CORTES DA SILVA, OAB/SP 415.467. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030